Tribunal: TJES
Processo: 0001927-26.2016.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001927-26.2016.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE VITOR DELFINO PECANHA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A): DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA RURAL. SEGURADO ESPECIAL. PROVA MATERIAL. IMPRESTABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL EXCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por trabalhador rural contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O autor alegou ter sofrido acidente no joelho direito durante o trabalho na lavoura, o que o incapacitou temporariamente para suas atividades. O juízo de primeiro grau entendeu que não restou comprovada a condição de segurado especial no período exigido pela legislação previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o apelante comprovou a qualidade de segurado especial, nos termos da legislação previdenciária, a fim de fazer jus ao benefício de auxílio-doença acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de auxílio-doença ao segurado especial independe de carência, desde que comprovado o efetivo exercício de atividade rural nos 12 meses anteriores ao requerimento administrativo.

4. A comprovação da condição de segurado especial exige início de prova material, ainda que indiciária, corroborada por prova testemunhal.

5. Prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para comprovar o exercício da atividade rurícola, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 149 e Tema 297).

6. Os documentos apresentados pelo apelante foram emitidos após o acidente e a cirurgia (ocorridos entre 2015 e 2016), não demonstrando vínculo anterior ao evento danoso.

7. As declarações emitidas por terceiros e por sindicato, bem como o aditivo de parceria agrícola, não se prestam à formação de início de prova material apto a comprovar a atividade rural à época dos fatos, por não serem contemporâneos aos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de benefício previdenciário ao segurado especial exige início de prova material, contemporânea ao período de carência, corroborada por prova testemunhal.

2. A prova exclusivamente testemunhal não é suficiente para comprovar a qualidade de segurado especial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por JOSÉ VITOR DELFINO PEÇANHA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pancas nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 13778337, o apelante sustenta em síntese que: a) sofreu um acidente em lavoura que ocasionou lesão no joelho direito, necessitando de cirurgia e ficando temporariamente incapaz para o trabalho; b) exercia trabalho rural em regime de economia familiar desde a juventude, na condição de filho de meeiro, conforme provas testemunhais e documentais; c) a sentença deixou de reconhecer sua qualidade de segurado por considerar as provas frágeis, mas há elementos para o reconhecimento e para o deferimento do auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo.

Contrarrazões não apresentadas pelo recorrido.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o apelante preenche os requisitos para a concessão do auxílio-doença rural, notadamente a comprovação da qualidade de segurado especial.

No presente caso, o apelante ajuizou a presente ação acidentária contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) buscando a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário. Para tanto, alegou ter sofrido um acidente no joelho direito enquanto trabalhava na lavoura, o que resultou em incapacidade temporária para o exercício de suas atividades. O Juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente, por entender que o autor não comprovou sua qualidade de segurado especial e o ora apelante, inconformado, sustenta que as provas apresentadas nos autos são suficientes para o reconhecimento de sua condição de trabalhador rural e, consequentemente, para a concessão do benefício.

A concessão de auxílio-doença a segurado especial independe de carência. No entanto, pressupõe a demonstração do efetivo exercício de atividade rural no período de 12 meses antes do requerimento administrativo. A comprovação dessa condição de trabalhador rural exige o início de prova material, que pode ser complementado e corroborado por prova testemunhal.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO . SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E EMPRESA SUBSIDIÁRIA. EXPLORADORAS DE ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. REQUISITOS ELEMENTARES NÃO DEMONSTRADOS . RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. ÓBITO CAUSADO POR DESMORONAMENTO DE ATERRO. DEVER DE INDENIZAR . CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE AOS GENITORES. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS ARBITRADOS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: (...)
VIII. Segundo entendimento do STJ firmado na Súmula 149, bem como do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, a qualidade de segurado especial, decorrente da atividade rural, deve ser demonstrada por meio de início de prova material, corroborada por prova testemunhal, não sendo esta admitida exclusivamente.
IX. A ausência de provas, além da testemunhal, para evidenciar a condição de trabalhador rural do segurado ou de seu núcleo familiar, impede a concessão do benefício de pensão por morte aos seus genitores. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00036354820208080047, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.

- A condição de segurado especial do trabalhador rural deve ser comprovada por prova documental, ainda que diversa dos documentos exemplificados no art. 106 da Lei 8.213/91 e que complementada por prova testemunhal (STJ, REsp 1354908/SP), sendo inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para tal finalidade, nos termos da Súmula 149/STJ.

- Para concessão do auxílio-acidente é necessária a comprovação da condição de segurado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.205947-5/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 29/08/2024, publicação da súmula em 02/09/2024)

No presente caso, os documentos apresentados pelo apelante a título de início de prova material não se prestam a essa finalidade. O acidente que teria causado a lesão no joelho do apelante ocorreu em junho de 2015 e a cirurgia foi realizada em abril de 2016. Apesar de os documentos apresentados visarem à declaração da suposta condição do apelante de trabalhador rural desde julho de 2014, todos foram emitidos após a data do acidente e da cirurgia.

Especificamente, a declaração de patrão (fl. 32), que atesta o exercício de atividade rural na condição de meeiro no período de julho de 2014 a abril de 2016, foi emitida em maio de 2016. O aditivo de parceria agrícola (fl. 25), que declarou a inclusão do apelante na parceria agrícola firmada pelos pais e irmão em julho de 2014, é datado de 28 de abril de 2016. Da mesma forma, a Declaração de Exercício de Atividade Rural (fls. 38/39), prestada pelo apelante junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pancas, foi apresentada em 28 de abril de 2016, afirmando o início da atividade rural de julho de 2014 a abril de 2016.

É importante ressaltar que a própria autarquia previdenciária não homologou o pedido de reconhecimento do exercício de atividade rural pelo ora apelante no período compreendido entre julho de 2014 e abril de 2016. Isso se deu porque os documentos apresentados foram emitidos em abril e maio de 2016, e, adicionalmente, em entrevista realizada com a genitora do apelante para fins de aposentadoria em outubro de 2014, ele não foi citado como colaborador.

Diante dessa extemporaneidade dos documentos e da falta de corroboração em momento anterior, a prova material apresentada não é suficiente para comprovar o efetivo exercício da atividade rural no período de carência legalmente exigido, não se prestando o depoimento das testemunhas a comprovar, por si só, a qualidade de segurado. Afinal, nos termos da Súmula 149 STJ e do Tema Repetitivo 297 STJ, “
A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário
.”.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões